Tribunal: TJSP
Processo: 2197008-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra o indeferimento pedido de pesquisa em nome da parte executada no Sistema Sniper. Admissibilidade.

POSSIBILIDADE DE USO DO SNIPER. EXECUÇÃO QUE SE DESENVOLVE SOB OS INTERESSES DO CREDOR. Pesquisa de informações para satisfação da prestação e que depende de intervenção judicial. Solução tecnológica à efetividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra o indeferimento pedido de pesquisa em nome da parte executada no Sistema Sniper. Admissibilidade.

POSSIBILIDADE DE USO DO SNIPER. EXECUÇÃO QUE SE DESENVOLVE SOB OS INTERESSES DO CREDOR. Pesquisa de informações para satisfação da prestação e que depende de intervenção judicial. Solução tecnológica à efetividade do processo. Sigilo relativo das informações, que deve ser preservado em relação ao público externo, mas cujo acesso pelo exequente não viola direito de confidencialidade do executado.

REFORMA DO V. DECISUM IMPUGNADO, para deferir o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada no Sistema Sniper, como requerido pela parte agravante. RECURSO PROVIDO.